Tribunal: TCU
Processo: 043.521/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1419/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em retificar, por erro material, a parcial fundamentação e os itens 1.3, 1.6, 1.7.1, 1.7.2 e 1.7.4 do Acórdão 13.854/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU, na Sessão de 1o/12/2020 (Ata no 43/2020), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, além de restituir, em seguida, o presente processo à Seged para que dê prosseguimento ao feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, de sorte a serem adotadas as seguintes retificações: 1.1. onde se lê: " Considerando que o presente processo trata de contas anuais dos gestores do Serviço Social do Comércio - Administração Nacional (Sesc-AN) para o exercício de 2017; (...) Considerando que presente processo trataria das contas para o exercício de 2017, ao passo que o processo de contas anuais do Serviço Social do Comércio - Administração Nacional (SescAN) para o exercício de 2015 estaria autuado no bojo do TC Processo 000.189/2017-0 ) e estaria na etapa de saneamento do processo sob a relatoria do Ministro-Substituto Weder de Oliveira; ", leia-se: " Considerando que o presente processo trata de contas anuais dos gestores do Serviço Social do Transporte - Departamento Nacional (Sest-DN) para o exercício de 2017; (...) Considerando que presente processo trataria das contas para o exercício de 2017, ao passo que o processo de contas anuais do Serviço Social do Transporte - Departamento Nacional (Sest-DN) para o exercício de 2015 estaria autuado no bojo do TC Processo 000.189/2017-0 ) e estaria na etapa de saneamento do processo sob a relatoria do Ministro-Substituto Weder de Oliveira; "; 1.2. onde se lê: " 1.3. Entidade: Serviço Social do Comércio - Administração Nacional (Sesc-AN) . ", leia-se: " 1.3. Entidade: Serviço Social do Transporte - Departamento Nacional (Sest-DN) ."; 1.3. onde se lê: " 1.6. Representação legal: Abel Batista de Santana Filho (OAB-DF 59.828), entre outros, representando o Serviço Social do Comércio - Administração Nacional (Sesc-AN) , além de Matheus Mayer Milanez (OAB-DF 59.370), representando Clésio Soares de Andrade. ", leia-se: " 1.6. Representação legal: Abel Batista de Santana Filho (OAB-DF 59.828), entre outros, representando o Serviço Social do Transporte - Departamento Nacional (Sest-DN) , além de Matheus Mayer Milanez (OAB-DF 59.370), representando Clésio Soares de Andrade. "; 1.4. onde se lê: " 1.7.1. Determinar que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação desta deliberação, o Serviço Social do Comércio - Administração Nacional (Sesc-AN) apure e adote todas as providências cabíveis e, (...) ", leia-se: " 1.7.1. Determinar que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação desta deliberação, o Serviço Social do Transporte - Departamento Nacional (SestDN) apure e adote todas as providências cabíveis e, (...) "; 1.5. onde se lê: " 1.7.2 promover, por intermédio da unidade técnica, o envio da cópia deste Acórdão para a juntada ao TC Processo 000.189/2017-0 , com a prévia ciência do Ministro-Relator Weder de Oliveira, em face de a unidade técnica estar a analisar o processo de contas anuais dos gestores do Serviço Social do Comércio - Administração Nacional (Sesc-AN) para o exercício de 2015 (...) ", leia-se: " 1.7.2 promover, por intermédio da unidade técnica, o envio da cópia deste Acórdão para a juntada ao TC Processo 000.189/2017-0 , com a prévia ciência do Ministro-Relator Weder de Oliveira, em face de a unidade técnica estar a analisar o processo de contas anuais dos gestores do Serviço Social do Transporte - Departamento Nacional (Sest/DN) para o exercício de 2015 (...) "; 1.6. onde se lê: " 1.7.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Serviço Social do Comércio - Administração Nacional (Sesc-AN) , para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão dentro do prazo ali assinalado; ", leia-se: " 1.7.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Serviço Social do Transporte - Departamento Nacional (Sest-DN) , para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão dentro do prazo ali assinalado; " 1. Processo TC- Processo 043.521/2018-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício de 2017) 1.1. Apenso: TC Processo 014.769/2018-2 (DENÚNCIA) 1.2. Responsáveis: Aloisio Carlos Nogueira de Carvalho (CPF XXX.147.886-XX); André Luis Costa (CPF XXX.535.080-XX); Antonio Vander Silva Reis (CPF XXX.436.046-XX); Antonio Vitaliano de Oliveira (CPF XXX.543.887-XX); Ari Rabaiolli (CPF XXX.266.899-XX); Carlos Cesar Meireles Vieira Filho (CPF XXX.803.204-XX); Claudinei Natal Pelegrini (CPF XXX.286.358-XX); Clésio Soares de Andrade (CPF XXX.444.906-XX); César Augusto Rabello Borges (CPF XXX.166.375-XX); Décio Sampaio Barros (CPF XXX.188.425-XX); Edgar Ferreira de Sousa (CPF XXX.207.466-XX); Eduardo Ferreira Rebuzzi (CPF XXX.896.497-XX); Eduardo Sanovicz (CPF XXX.830.838-XX); Eduardo Tude de Melo (CPF XXX.617.454-XX); Eduardo de Pereira Vaz (CPF XXX.854.026-XX); Eudo Laranjeiras Costa (CPF XXX.458.594-XX); Eurico Divon Galhardi (CPF XXX.008.877-XX); Felipe Busnardo Gulin (CPF XXX.716.849-XX); Flavio Benatti (CPF XXX.837.308-XX); Flavio Viana de Freitas (CPF XXX.445.416-XX); Francisco Biazotto (CPF XXX.768.150-XX); Francisco Carlos Goncalves Cardoso (CPF XXX.560.230-XX); Francisco Feitosa de Albuquerque Lima (CPF XXX.955.863-XX); Francisco Saldanha Bezerra (CPF XXX.422.352-XX); Gerson Oger Fonseca (CPF XXX.774.348-XX); Irani Bertolini (CPF XXX.707.310-XX); Jerson Antônio Picoli (CPF XXX.264.647-XX); Joao Resende Filho (CPF XXX.952.021-XX); Jose Araújo Silva (CPF XXX.610.868-XX); Jose Eduardo de Lima Vargas (CPF XXX.351.006-XX); José Carlos Reis Lavouras (CPF XXX.806.537-XX); José Di Bella Filho (CPF XXX.949.368-XX); José Hélio Fernandes (CPF XXX.544.741-XX); José da Fonseca Lopes (CPF XXX.405.168-XX); Joubert Fortes Flores Filho (CPF XXX.705.877-XX); Julian Roger Crispin Thomas (CPF XXX.682.918-XX); Luis Antonio da Silva (CPF XXX.233.478-XX); Luiz Gustavo Bambini de Assis (CPF XXX.340.658-XX); Luiz Maldonado Marthos (CPF XXX.633.379-XX); Martinho Ferreira de Moura (CPF XXX.258.767-XX); Moacir da Silva (CPF XXX.099.700-XX); Moyses Leão Ohana (CPF XXX.719.932-XX); Murillo de Moraes Rego Corrêa Barbosa (CPF XXX.168.317-XX); Narciso Goncalves dos Santos (CPF XXX.410.367-XX); Neri Leobet (CPF XXX.219.499-XX); Nicole Carvalho Goulart (CPF XXX.189.441-XX); Nilson Alfredo Gibson Duarte Rodrigues Sobrinho (CPF XXX.513.534-XX); Odilon Walter dos Santos (CPF XXX.861.681-XX); Omar José Gomes (CPF XXX.230.597-XX); Oswaldo Dias de Castro Junior (CPF XXX.005.978-XX); Paulo Gaba Junior (CPF XXX.425.508-XX); Paulo Roberto do Val Nemer (CPF XXX.673.807-XX); Paulo Vicente Caleffi (CPF XXX.122.010-XX); Pedro Antonio Teixeira (CPF XXX.082.790-XX); Pedro Francisco Moreira (CPF XXX.868.268-XX); Pedro Gilson Azambuja (CPF XXX.766.640-XX); Pedro José de Oliveira Lopes (CPF XXX.497.119-XX); Raimundo Holanda Cavalcante Filho (CPF XXX.817.932-XX); Ronaldo Bento Trad (CPF XXX.956.498-XX); Ronaldo Jenkins de Lemos (CPF XXX.491.541-XX); Sergio Luiz Malucelli (CPF XXX.918.899-XX); Sergio Luiz Pedrosa (CPF XXX.202.216-XX); Silvio Valdemar Tamelini (CPF XXX.603.028-XX); Silvio Vasco Campos Jorge (CPF XXX.370.638-XX); Thadeu Castello Branco e Silva (CPF XXX.536.199-XX); Vinicius Ladeira Marques de Sousa (CPF XXX.641.541-XX); Waldemar Araújo (CPF XXX.552.776-XX); Waldemar Rocha Junior (CPF XXX.436.708-XX); Wilen Manteli (CPF XXX.067.630-XX). 1.3. Entidade: Serviço Social do Transporte - Departamento Nacional (Sest-DN). 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: Abel Batista de Santana Filho (OAB-DF 59.828), entre outros, representando o Serviço Social do Transporte - Departamento Nacional (Sest/DN), além de Matheus Mayer Milanez (OAB-DF 59.370), representando Clésio Soares de Andrade. 1.7. Determinações/Recomendações/Providências: não há.